Tribunal: TJBA
Processo: 0566244-40.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0566244-40.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HESA 75 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
HELIO VEIGA PEIXOTO DOS SANTOS, PAULO EMILIO NADIER LISBOA, CAMILA COUTINHO DE OLIVEIRA DUARTE

APELADO: JULIANA INHAMUNS CHILAZI ALFREDO GUIMARAES e outros (2)

Advogado(s)
:
PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARAES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. LUCROS CESSANTES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, em ação ordinária movida pelos autores para rescisão de contrato de promessa de compra e venda, em razão de atraso na entrega do imóvel.

2. Contrato firmado em 30/07/2011, com prazo de entrega previsto para 31/10/2014 e cláusula de tolerância de 180 dias, tendo a entrega ocorrido em 07/07/2015.

3. Sentença de primeiro grau julgou procedente em parte os pedidos iniciais, rescindindo o contrato e condenando a ré a restituir integralmente os valores pagos, além de indenizar lucros cessantes e danos morais.

4. A ré interpôs apelação alegando extrapetita na condenação de restituição da comissão de corretagem, validade da cláusula de tolerância e questionando a condenação em lucros cessantes e danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em julgamento extrapetita ao condenar a ré à restituição de comissão de corretagem; (ii) a validade da cláusula de tolerância de 180 dias para entrega do imóvel; (iii) a responsabilidade pelo atraso e consequente rescisão contratual; (iv) a incidência de lucros cessantes; (v) a responsabilidade pela restituição do ITIV e valores de personalização do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
Julgamento extrapetita e comissão de corretagem
. Configura-se julgamento extrapetita a condenação da ré em obrigação não requerida, devendo ser afastada a restituição de valores de corretagem, conforme art. 141 e 492 do CPC e entendimento doutrinário de Misael Montenegro Filho.

7.
Cláusula de tolerância
. Nos termos do STJ (REsp 1582318/RJ), a cláusula de tolerância de 180 dias é válida em contratos de promessa de compra e venda de imóvel, pois atende a riscos da construção civil. Contudo, ultrapassado esse prazo, a responsabilidade pela mora é da construtora, não se aplicando a exceção da imprevisão para fatos próprios do setor.

8.
Responsabilidade pelo atraso e rescisão contratual
. A construtora é responsável pela rescisão, ante a mora verificada na entrega do imóvel. Conforme jurisprudência do TJ-BA (APL 03291265320138050001), a exceção do contrato não cumprido não se aplica em razão do descumprimento prévio da construtora.

9
. Lucros cessantes
. O atraso na entrega do imóvel enseja lucros cessantes pelo período em que o adquirente ficou privado de seu uso, com base nos arts. 402 e 475 do CC. A jurisprudência (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1717053 PR) considera presumido o prejuízo do promitente comprador pelo atraso.

10.
Restituição de valores pagos a título de ITIV e personalização do imóvel
. A construtora deve restituir o ITIV pago, conforme Súmula 543 do STJ, considerando a culpa exclusiva pelo desfazimento do contrato. Quanto aos valores de personalização, a falta de demonstração pela ré do cumprimento dos serviços configura direito à restituição.

11.
Danos morais
. O atraso na entrega e o descumprimento de promessas de reembolso, com ameaças de cobrança, causaram sofrimento aos autores, caracterizando danos morais. O STJ tem reconhecido a gravidade dessas situações para fins de indenização (AgInt no REsp 1848602/RJ).

IV. DISPOSITIVO

12. Apelo conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação em restituição de comissão de corretagem e fixar como termo inicial de inadimplemento a data de 30/04/2015. Redistribuição dos ônus sucumbenciais conforme art. 86, "caput", do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível

nº
0566244-40.2017.8.05.0001
, em que é apelante
HESA 75 e outro
, e apelado
JULIANA INHAMUNS CHILAZI ALFREDO GUIMARAES e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente